Tribunal: STF
Processo: MS 40766
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Manuel Batista de Lucena formalizou mandado de segurança contra ato atribuído ao Presidente da Turma Nacional de Uniformização (TNU), consistente em decisão monocrática que não conheceu do agravo interno interposto pelo impetrante.

Segundo narra, protocolou pedido de uniformização nacional, com o objetivo de ver reconhecida divergência jurisprudencial quanto ao enquadramento de atividades especiais para fins de aposentadoria. Relata que o referido pedido foi indeferido monocraticamente pela Presidência da TNU, ao fundamento de ausência de cotejo analítico.

Afirma que interpôs agravo interno, no qual demonstrou ter realizado a devida comparação entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado. Não obstante, o Presidente da Turma Nacional de Uniformização deixou de conhecer do recurso, com base no art. 29 do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização, segundo o qual é incabível agravo interno contra decisão monocrática da Presidência.

Aduz que o ato impugnado inviabilizou o exame colegiado do pedido de uniformização, em violação a direito líquido e certo ao devido processo legal e à apreciação jurisdicional da matéria. Alega, ainda, inexistir recurso próprio eficaz para impugnar a decisão que não conheceu do agravo interno.

Relata que impetrou mandado de segurança perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não conheceu da impetração ao fundamento de ausência de competência para processar e julgar atos da Presidência da TNU.

No que se refere à competência desta Corte, invoca o art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, bem como precedente do Supremo Tribunal Federal (RMS 39.932), segundo o qual compete ao STF processar e julgar mandado de segurança contra atos da Turma Nacional de Uniformização.

Requer, ao final:

1. Concessão da liminar; 
2. Ao final, confirmação da liminar e determinação de processamento do pedido de uniformização; 
3. Intimação da autoridade coatora para prestar informações; 
4. Condenação em custas processuais e honorários, se cabíveis.

É o relatório. Decido.

2. Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita. Dispenso a prestação de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e RISTF, art. 21, § 1º).

Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do Supremo.

O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme revela a jurisprudência desta Corte no MS 36.117 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2019; no MS 35.499 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.3.2019; e no MS 35.680 AgR, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3.12.2018, cuja ementa transcrevo:

Agravo regimental em mandado de segurança.
2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG.
3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ.
4. Precedentes.
5. Negativa de provimento ao agravo regimental.

Verifica-se que a impetrante aponta, como ato coator, decisão proferida pelo Presidente da Turma Nacional de Uniformização, autoridade que não figura no rol taxativo que define a competência originária desta Suprema Corte para o processamento e julgamento de mandado de segurança.

Cumpre observar, ademais, que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a incompetência desta Corte para o conhecimento originário de mandado de segurança impetrado contra atos da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. O art. 102 da Constituição da República estabelece rol exaustivo de competências, no qual não se inclui o julgamento de ações mandamentais dirigidas contra órgãos integrantes do sistema dos juizados especiais, tampouco contra a TNU, que não se qualifica como Tribunal Superior para os fins do art. 102, II, “a”, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A MATÉRIA. ARTIGO 102, II, A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO 
1. A Constituição da República enumera rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal (CRFB/88, art. 102), do qual não consta a atribuição de julgar recurso em mandado de segurança examinado pela Turma Nacional de Uniformização (TNU). 
2. O constituinte fez clara opção ao franquear a competência desta Corte para apreciação de recurso ordinário em mandado de segurança quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, e, ainda, se denegatória a decisão (CRFB/88, art. 102, II, a). 
3. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) não corresponde a Tribunal Superior na organização do Poder Judiciário pátrio. 
4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não lhe compete julgar recurso ordinário interposto contra decisões denegatórias de mandado de segurança proferidas por turma recursal vinculada ao sistema de juizados especiais. Precedentes: Pet 5.082 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/10/2016; RMS 26.259 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 14/3/2008 e RMS 27.319, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3/5/2013). 
5. Agravo interno DESPROVIDO.
(RMS 36.462 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Lui9z Fux, DJe 23.4.2020 - grifei)

Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no recurso ordinário em mandado de segurança. Conversão de embargos de declaração em agravo interno. Incompetência do Superior Tribunal de Justiça. Ato coator emanado da Turma Nacional de Uniformização. Agravo regimental a que se nega provimento. 
[...]
6. A Constituição Federal, em seu artigo 105, inciso I, alínea "b", estabelece taxativamente as autoridades cujos atos o Superior Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar em mandado de segurança, não incluindo atos do Ministro Corregedor-Geral, no exercício da Presidência da Turma Nacional de Uniformização. 
[...]
 9. Agravo interno a que se nega provimento.
(RMS 40.429 ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1.10.2025 - grifei)

3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e RISTF, art. 21, § 1º).

4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.

5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.

6. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente